Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-25.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-25.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA MIRANDA - CPF: 521.645.869-72 (EMBARGANTE), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (EMBARGANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA - CPF: 551.000.741-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA - CPF: 551.000.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MIRANDA - CPF: 521.645.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (EMBARGADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (EMBARGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 262,38 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido por este relator, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Ministério Público e, por outro lado, deu provimento em parte ao recurso da Associação de Pequenos Produtores Rurais Gleba Rio Azul e, por fim, proveu o apelo de Benta dos Reis.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão não se pronunciou sobre o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial, tema elucidado no julgamento do REsp no 1.940.030/SP, em 16/8/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes.

Argumenta que, ‘a decisão embargada também não considerou que a área ilegalmente desmatada totaliza 262,38 hectares de vegetação nativa da Amazônia que, na sequência, foi submetida à queimada em períodos proibitivos’.

Enfatiza que, há omissão sobre a ponderação do dano e a gravidade da conduta que se torna ainda mais acentuada pelo móvel eminentemente financeiro de sua prática - loteamento, em detrimento das regras de proteção ambiental, aspecto que levou a sentença a reconhecer e fixar a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Prequestiona a matéria questionada, para o fim de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
acórdão
recorrido até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Diante da robustez das provas trazidas à lume, não há como afastar a responsabilidade da Associação Rio Azul, consistente no dever de recompor a área desmatada, mediante a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada, observando-se os requisitos legais exigíveis pelo órgão ambiental competente. Ademais, competia ao Apelante apresentar, de modo insofismável, provas suficientes a desconstituir o direito perseguido pelo Ministério Público, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, do CPC, situação não vislumbrada na espécie. Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pela apelante Associação, para que seja configurado o dano moral ambiental se mostra necessário que o fato transgressor cause “lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”. Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 21. Na espécie, a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização. [...]” (STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). [...] In casu, o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo. Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável. Quanto ao recurso manejado por Benta dos Reis e Filadelfo dos Reis Dias, estes afirmam a todo o momento que não deram causa aos ilícitos ambientais pois, quando dos fatos, a propriedade estava sob a posse de invasores. Perscrutando os autos, infere-se do Ofício n. 188/15SEMA/D.U.D Juína – MT, enviado à d. Promotora de Justiça que atuava naquela Comarca, que: “Ao tempo em que a cumprimento faço o uso deste para informar a Vossa Excelência que as áreas descritas nos Relatórios Técnicos no 023/2015 (Lote Catanduva) e Relatórios Técnicos no 027/2015 (Fazenda Bergamim) e outras áreas próximas às propriedades acima descritas (região do Distrito de Filadelfia-fundos do Projeto de Assentamento Gleba Iracema) encontram-se atualmente com boa tarde ocupada por posseiros, estando em litígio agrário, sendo inclusive alvo de ações junto ao Poder Judiciário, sendo que tanto a SEMA/MT como IBAMA já realizaram autuações em algumas áreas onde foi possível identificar o responsável pelo dano. [...]” (vide id. 182133700) Confirma-se a assertiva de que fora o próprio apelante que teria denunciado (Denúncia n. 636941/2014) a invasão da área por posseiros e a prática de ilícitos ambientais por eles, conforme se verifica do doc. 182133708, de lavra do Analista de Meio Ambiente/SEMA, Sr. Tiago Alexandre Batista. Pela Promotoria de Justiça local foi determinado a notificação do Apelante Filadelfo para conhecimento dos fatos e, querendo, apresentar documentação que entendesse pertinente. Por sua vez, informaram os Apelantes que “a Fazenda foi invadida em 2007 e que desde o momento da invasão tomaram as medidas cabíveis para reaver a posse, e impedir o desmatamento e o dano ambiental em que vinham sendo cometidos, comprova isso com documentos enviados à SEMA sobre os danos causados pelos invasores, bem como ação de reintegração de posse contra os mesmos, e demais documentos que se encontram nos feitos”. (id. 182133734) Resta demonstrado, em sede de contestação apresentada no id. 182133751, que “um grupo de pessoas se auto denominando componentes da “Associação Rio Azul”, sabendo da desocupação da Nova União dos imóveis Tutomo, Matutomo e Catanduvas, não havendo nenhum impedimento físico adentraram à estes imóveis, iniciando uma nova ocupação, mantendo a posse destes três imóveis ate a presente data”. Outrossim, da petição aportada ao feito no id. 182133753, que teria sido dirigida pela Associação Rio Azul à 2a Vara de Direito Agrário, trazida à lume como prova, infere-se que: “Os embargantes, (ASSOCIAÇÃO RIO AZUL e associados) desde 15 de setembro de 2.010, estão na posse dos imóveis rurais denominados de Lote MATUMOTO, de matricula n° 304, do CRI de Juina, em nome de Benta dos Reis, Lote TUTOMO, de matricula n° 305, do CRI de Juina, em nome de Benta dos Reis e no imóvel rural denominado de Lote CANTANDUVAS, registrado sob à matricula n° 14.944, do CRI do 6° Oficio de Cuiabá-MT, em nome de Filadelfo dos Reis Dias, sendo todos contíguos. Excelência, no ano de 2.008 a Associação Nova União, antigo Movimento Chico Mendes, ocupava os imóveis Tutomo, Matumoto, Catanduvas, Gleba Furquim e Lote Xavier. No entanto, em data de 05/11/2008, o embargado, propôs ação de reintegração de posse de código 357731 que tramita nesta Vara Especializada, requerendo a reintegração na posse dos imóveis denominados de Lote Tutomo, Lote Matumoto e do Lote Catanduvas, contra os integrantes da Associação Nova União, também denominados de Movimento Chico Mendes, nominalmente descrito no referido processo, o que lhe foi DEFERIDO, as fis. 41/46, ainda em 2008”. De toda sorte, não se está aqui a desconsiderar que a obrigação de reparação de danos ambientais seja propter rem. Nada disso. O que se revela é que, inúmeros documentos foram minuciosamente analisados e, no que se refere a prática dos atos ilícitos descritos nesta Ação Civil Pública, não foi possível identificar, indene de dúvidas, que sua ocorrência se deu por ato praticado pelos Apelantes ou à mando destes. Com efeito, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estava sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a condenação que recaiu sobre os Apelantes não se mostra razoável. [...] Como já ressaltei em outras oportunidades, a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra obrigações que, como demonstrado, foram praticadas por invasores no local. Oportuno destacar que, tanto na ação inaugural quanto na manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça não se é possível identificar e individualizar a conduta que teria sido praticada pelos Apelantes – nexo causal –, a fim de justificar a manutenção da condenação imposta pelo juízo sentenciante, o qual fundamentou o decisum em uma premissa que desconsiderava a assertiva de invasão infirmada pelos Apelantes, corroborada por vários documentos do órgão ambiental competente e, também, pela existência de mais de 50 contratos de compra e venda entabulados com os posseiros, que abrangiam a área em que os ilícitos foram praticados. [...] Neste contexto, deve ser afastada a condenação de fazer e de pagar contida na sentença, eis que não comprovado o ato antijurídico e o nexo de causalidade entre eles que possa ser imputado aos Apelantes. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso manejado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Rio Azul para afastar a obrigação de pagar, a título de dano moral ambiental, nos termos da fundamentação supra. Ato contínuo, NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Por fim, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Benta dos Reis e Filadelfo dos Reis Dias, para julgar improcedente a ação civil pública, nos termos da fundamentação supra. É como voto
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, malgrado tenha sido demonstrada a existência de ilícito ambiental, competia ao Embargante demonstrar, de modo insofismável, quem seriam os responsáveis pelo dano, não apenas presumir que teria sido praticado pela Associação Gleba Rio Azul, ainda mais quando a área em questão se encontrava sob esbulho possessório, em que os ilícitos foram praticados por terceiros, frise-se, cuja identificação dos infratores não foi revelada, como nos exige a lei de regência.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024